Tribunal: TJMT
Processo: 1040189-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040189-67.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 452.041.601-91 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 452.041.601-91 (EMBARGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA, E ACOLHEU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR OI MOVEL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS DA OI MOVEL S.A. – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ACOLHIDOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

No caso dos autos, o recurso de apelação foi provido. Assim, observa-se que os requisitos para majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, não estão presentes. Dessa forma, são indevidos honorários sucumbenciais recursais.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão de (id. 142403163) que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Sustenta o primeiro embargante (id. 143481187) que, ‘o v. acórdão incorreu em omissão, quanto à comprovação da legalidade das instalações subterrâneas perante a Municipalidade é da parte contrária, pois que a mesma é quem detém o ônus para tanto, até mesmo em decorrência da capacidade em produzir tal prova.’.

Assevera que, constatou dos autos que não restara observado pela parte contrária a comprovação de que as instalações que invadem a residência do Embargante, dera-se forma regular, obedecendo aos parâmetros de utilização do espaço público, inclusive, tal questão sendo o ponto chave da discussão, esclarecido em sentença.

Salienta por fim, que havia controvérsia a respeito da invasão dos armários Telefônicos à propriedade do Embargante, entendendo-se que resta devidamente exaurida tal questão, em razão da confissão expressa afirmada pela parte contrária.

Requer sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, atribuindo efeitos infringentes, para fins de suprir a contradição e omissão apontada, concluído pela reforma do julgado em apelação, atribuindo-se novamente procedência à demanda, com a manutenção dos pedidos reconhecidos em sentença.

Contrarrazões. (id. 144681162)

Já o segundo embargante (id. 143717671), alega que os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo para correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo que se verifica no caso concreto destes autos, com a majoração de honorários recursais em desfavor da Embargante quando vencedora na presente ação.

Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos no intuito de sanar a omissão contida na r. decisão, aplicando-se o disposto no art. 85, §11o do CPC.

Sem contrarrazões. (ID. 145050699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão de (id. 142403163) que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - ARMÁRIO TELEFÔNICO - INSTALAÇÃO MURO/CALÇADA DE PROPRIEDADE PARTICULAR - CONDUTA ILÍCITA – NÃO DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausente prova nos autos de que a instalação do "armário telefônico" encontra-se irregular ou fora dos padrões estabelecidos pela municipalidade, tampouco que tenha limitado o direito de propriedade do recorrente, não vislumbra-se qualquer conduta ilícita praticada pela ré ora apelante. Inexistindo a efetiva comprovação, não há que se falar em ressarcimento por eventuais e hipotéticos prejuízos materiais. Meros aborrecimentos não ensejam indenização por dano moral.”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do primeiro recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos pelos primeiros embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Já com relação ao segundo embargos interpostos, este merece acolhimento; eis que, quanto aos honorários recursais, a jurisprudência dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, o que não ocorreu no caso em análise.

No caso dos autos, o recurso de apelação foi provido. Assim, observa-se que os requisitos supracitados não estão presentes. Dessa forma, são indevidos honorários sucumbenciais recursais.

Assim, retifico trecho do v. acórdão que majorou os honorários recursais em desfavor da embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA e
ACOLHO
os embargos da segunda embargante OI MOVEL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023